Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC MÉRITO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO COESO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A obscuridade se verifica pela ausência de clareza na redação da decisão, dificultando sua compreensão ou interpretação pelos jurisdicionados. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
4. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas por esta parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.